Tribunal: TJMT
Processo: 1013645-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ana Karoline Martins Souza, presa preventivamente desde o dia 22/09/2020 pela suposta autoria dos crimes de Tráfico e de Associação para o Tráfico (arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06), apontando, como autoridade coatora, a Juíza da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Em prol do pleito liberatório, a Impetrante alega que: I) a paciente não cometeu os crimes cujas autorias lhe estão sendo atribuídas; II) foi torturada pela polícia; III) é necessário substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, pois ela é mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo que a mais nova, de apenas 1 ano de idade depende exclusivamente de seus cuidados; IV) há excesso de prazo para formação da culpa; V) não se fazem presentes nenhum dos pressupostos ínsitos no art. 312 do CPP; VI) há violação ao princípio da homogeneidade; VII) é possível substituir a prisão por medida cautelar dela diversa; VIII) a paciente possui predicados favoráveis.
É a síntese, passo a decidir.
I – Inicialmente, consigno que a negativa de autoria não é tese passível de apreciação em sede de Habeas Corpus, sabidamente ação de cognição sumária que não comporta dilação probatória.
II – A alegação de tortura não está comprovada nos autos, pois, não obstante a Impetrante sustente que Ana Karoline foi machucada pelos policiais com uma bicicleta, os respectivos agentes públicos disseram, na fase investigativa, que ela tentou fugir e caiu, vindo a se machucar na bicicleta.
Nota-se, portanto, que exatamente como a autoria delitiva, esta também é questão que demanda dilação probatória, de modo que deve ser discutida no bojo da ação penal correlata.
III – Ademais, tem-se que o pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar é mera reiteração do pleito examinado e denegado por esta 3a Câmara Criminal ao julgar o HC n. 1020201-18.2020.8.11.0000 também impetrado em prol de Ana Karoline.
Mesmo que assim não fosse, como bem salientado pela autoridade apontada como coatora, as crianças estão sob os cuidados do tio materno, de modo que a paciente não é presença indispensável para o amparo das infantes.
Dessarte, não conheço de tais tese.
IV) Prosseguindo, registro que, como sabido, para que se configure constrangimento ilegal por excesso de prazo é necessário que a eventual morosidade processual resulte de desídia da autoridade apontada como coatora ou de ato da acusação e, in casu, os documentos constantes no feito não me permitem verificar tal particularidade.
V) Considerando que a paciente possui condenação pela autoria do delito de Tráfico, conclui-se que, aparentemente, sua privação de liberdade é necessária para a garantia da ordem pública, pois, mesmo que ela tenha passado alguns anos sem novos registros criminais, ao que parece, retomou suas atividades ilícitas voltando a vender drogas.
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Nesse contexto, aparentemente, não se vislumbra a ausência de fundamentação da decisão impugnada ou a inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP propaladas na inicial.
VI – De igual modo, tem-se que a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade (homogeneidade), porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
VII – Se não bastasse, tendo em vista que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social abalado diante da propensão da paciente à prática do crime de tráfico de drogas, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda, pois nem a mais rigorosa delas que é o monitoramento eletrônico obsta o exercício do delito em questão, que pode ser perpetrado, inclusive, sem que haja a necessidade de se sair de casa.
Aliás, é entendimento do STJ, o de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:
“(...). VI - Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)”. (STJ. HC 570.970/AC. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Felix Fischer. Data do Julgamento: 12/05/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 18/05/2020).
VIII – Por fim, esclareço que, ao contrário do que alega a Impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Valendo destacar, inclusive, que há época do suposto cometimento dos delitos Ana Karoline não estava trabalhando como consta na inicial, bastando, para tal verificação, basta que se compare as datas constantes na declaração de Id. 96129977 com a da prisão em flagrante.
IX –Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ, devendo, inclusive, esclarecer de forma detalhada acerca dos atos processuais (datas de determinação e de prática), especificando a fase em que se encontra o processo, a fim de que se melhor examine a incidência, ou não, de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator